Tribunal: TJDFT
Processo: 0760597-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TESTAMENTO. PRONTUÁRIO MÉDICO. LAUDO PERICIAL. QUADRO DEMENCIAL PROGRESSIVO. ALZHEIMER. ESTÁGIO DA DOENÇA DE MODERADO A GRAVE. INCAPACIDADE PARA TESTAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
Ponto controvertido: "se, no dia 19.08.2016, quando foi Lavrado o Testamento de ID 51349921, a 1a Ré (Sra. Frieda) encontrava-se ciente dos termos constantes no testamento, sendo capaz para pratica dos atos da vida civil, com lucidez para tomar decisões".
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação declaratória de nulidade de testamento que julgou procedente o pedido. 1.1. Em sua apelação, as rés requerem a reformada sentença. Afirmam que a veracidade da declaração feita pelo escrivão não foi afastada pelo Laudo Pericial ou pelos apelados. Defendem que competia aos apelados o ônus da prova de que a declaração do escrivão não espelhava a verdade da situação vivenciada em agosto de 2016. Asseveram haver evidente contradição no laudo, pois a doença de Alzheimer, em seu início, seria flutuante, ou seja, alternaria momentos de lucidez e orientação e momentos de desorientação. Assim, acreditam que não se teria como afirmar que em agosto de 2016 a testadora não apresentava compreensão preservada. Afirmam que todos que examinaram a testadora no ano de 2017 constataram que ela estava lúcida e orientada, em especial o médico que primeiro diagnosticou a enfermidade. Além disso, deduzem que o magistrado que julgou a interdição haveria deixado de analisar o pedido de antecipação de tutela formulado nesse sentido, por supostamente comungar do mesmo entendimento de lucidez da testadora. As apelantes mencionam que o primeiro exame que aponta a Doença de Alzheimer da testadora é de janeiro de 2017, elaborado por médico especialista em neurologia. No entanto, reivindicam que esse laudo não fora considerado pelo perito nem pelo juiz sentenciante.
2. Conforme exposto na sentença, e também pelo Ministério Público, a prova pericial demonstrou que a testadora já apresentava comorbidades próprias da doença de Alzheimer durante o período em que fez o testamento. 2.1. Segundo o perito: “A pericianda evidenciava o estágio inicial da demência de alzheimer à época dos fatos, e já não era, parcialmente, capaz de entender todos os fatos, e, igualmente, isso se estende à capacidade para os atos da vida civil, bem como expressão de suas vontades. Essa diminuição de capacidade, entretanto, podia ser considerada em grau leve naquele momento.” 2.2. Embora a palavra do tabelião tenha fé pública e a doença de Alzheimer tenha sido confirmada somente após a lavratura do testamento, é possível afastar a presunção de veracidade do testamento diante da prova pericial produzida nos autos, tendo em vista ter sido realizada com muito mais elementos contextualizados do que os apresentados ao tabelião quando da emissão da declaração de pleno discernimento da testadora. 2.3. A perícia foi clara ao afirmar que o comprometimento físico-psíquico da testadora se iniciou em data anterior à lavratura do testamento.
3. A escritura pública de testamento consiste em negócio jurídico unilateral, perfeito e acabado, a possuir presunção relativa de veracidade que somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário. 3.1. A incapacidade de testar foi certificada em laudo pericial, a diagnosticar o quadro demencial progressivo da testadora. Por isso gerara a nulidade do testamento. 3.2. Uma vez reunidos elementos comprobatórios robustos do estado precário de sanidade mental da testadora em momento anterior à lavratura, deve ser declarada a nulidade do testamento. 3.3. Precedente do STJ: “(...) 6. A capacidade para testar é presumida, tornando-se indispensável prova robusta de que efetivamente o testador não se encontrava em condições de exprimir, livre e conscientemente, sua vontade acerca do próprio patrimônio ao tempo em que redigido o testamento”. (REsp 1694965/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 07/12/2017).
4. Apelo improvido.